Tribunal: TJES
Processo: 5006357-38.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006357-38.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILSON DE SOUZA MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDUZIMENTO PARA INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM UNIDADE PRISIONAL. ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Gilson de Souza Moreira, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação imposta na Ação Penal nº 0011233-98.2019.8.08.0011, em que foi sentenciado por infração ao art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 9 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 952 dias-multa. O requerente foi condenado por supostamente ter induzido sua mãe, Elza Maria de Souza, a ingressar em unidade prisional com drogas, as quais foram apreendidas antes de lhes serem entregues.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do requerente — consistente na solicitação à genitora para que ingressasse com drogas em presídio, sem ter havido início da execução do tráfico — configura crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a conduta de induzir ou solicitar a terceiro o ingresso de drogas em unidade prisional não configura, por si só, o crime de tráfico de drogas, por se tratar de ato preparatório não previsto no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.

4. A condenação do requerente fundamentou-se exclusivamente em sua confissão e nas circunstâncias do local da apreensão, sem que tivesse havido contato com a droga ou início de qualquer ato de execução do crime.

5. A droga foi apreendida durante a revista de rotina, antes de qualquer entrega ao preso, o que inviabiliza a configuração da prática delitiva nos moldes exigidos pelo tipo penal.

6. Ainda que mudanças jurisprudenciais, em regra, não autorizem revisão criminal, essa vedação não subsiste quando o entendimento já se encontrava consolidado à época da sentença, como no presente caso, cabendo a revisão para correção do erro de subsunção da norma penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006357-38.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GILSON DE SOUZA MOREIRA
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIMARA PAES DE SOUZA - ES29935
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
Gilson de Souza Moreira
, com fulcro no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal n.º 0011233-98.2019.8.08.0011, na qual foi sentenciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

No caso em análise
, o requerente foi condenado por supostamente ter induzido sua genitora, a corré Elza Maria de Souza, a ingressar no interior da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim com 07 (sete) buchas de maconha e 10 (dez) buchas de fumo de rolo, as quais foram interceptadas pelos agentes penitenciários no procedimento de revista pessoal, antes que pudessem ser entregues ao detento.

A sentença condenatória fundamentou-se na confissão do acusado, que admitiu ter solicitado a droga à mãe, bem como nas circunstâncias do local da apreensão (interior de unidade prisional) e na natureza e quantidade do entorpecente, para concluir pela configuração do crime de tráfico de drogas.

Todavia, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
mera solicitação ou induzimento para que terceiro ingresse em unidade prisional com drogas não configura o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, por ausência de previsão das condutas “induzir” e “solicitar” no tipo penal, tratando-se, portanto, de
ato preparatório impunível
.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 957.919/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
17/2/2025
).

Nesse ponto, destaco que embora tal entendimento tenha se firmado mais recentemente na Corte Superior, desde 2019, ou seja, antes da prolação da sentença condenatória, prolatada em 30 de janeiro de 2020, o
c. STJ
já vinha adotando tal posicionamento (REsp n. 1.763.756/MG, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, DJe de
15/3/2019
).

No caso dos autos, é incontroverso que o requerente
não teve contato com a substância entorpecente
, tampouco a recebeu, consumiu ou compartilhou, uma vez que a droga foi interceptada durante revista de rotina, o que inviabilizou o início de qualquer ato executório de tráfico.

É importante registrar que, embora a mudança de entendimento jurisprudencial não autorize, em regra, a revisão criminal, tal vedação não subsiste quando a jurisprudência invocada já estava consolidada à época da prolação da sentença — como no presente caso.

A revisão, neste cenário, corrige erro de subsunção e garante aplicação correta da norma penal.

Desse modo, não havendo conduta típica,
impõe-se a absolvição do requerente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal
, por ausência de configuração do tipo penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente a revisão criminal.